Tribunal: TJDFT
Processo: 0736966-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736966-19.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GV2 PRODUCOES S/A RECORRIDO: SOLOTRAT CENTRO OESTE ENGENHARIA GEOTECNICA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PROCESSOS CONEXOS. SENTENÇA ÚNICA. APELAÇÕES INTERPOSTAS NOS DOIS FEITOS. JULGAMENTO CONJUNTO. CONTRATO DE SUBEMPREITADA. SERVIÇOS DE CONTENÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206 § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. COBRANÇA. RETRABALHO OCASIONADO POR FALHA NA EXECUÇÃO DO PROJETO. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. RECONHECIMENTO DE SERVIÇOS ADICIONAIS. ACORDO VERBAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES. LAUDO PERICIAL. ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO PELA RÉ. ART. 373 DO CPC. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. MULTA CONTRATUAL MORATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. PROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPENSAÇÃO DOS VALORES. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 368 E 369 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. PAGAMENTO INTEGRAL PELA PARTE RÉ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o DO CPC. APELO DA SOLOTRAT PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA VGS IMPROVIDO. 1.Sinopse:Ação em que se discute responsabilidades advindas de contrato formal e suposto acordo verbal relativos aos serviços de contenções de taludes do Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB). No decorrer da obra, devido ao rompimento de parte da contenção do talude norte, houve a necessidade de retrabalho com a tomada de nova solução técnica a fim de solucionar o problema. Há ainda a discussão acerca da execução de serviços adicionais relativos aos taludes leste, oeste e sul. 2.Apelações contra sentença de parcial provimento nas ações conexas (açãode cobrança e ação de indenizaçãopor perdas e danos) em que a VSG PRODUÇÕES S/A foi condenada a pagar a SOLOTRAT CENTRO OESTE ENGENHARIA GEOTECNICA LTDA a quantia de R$ 600.000,00, atualizadas monetariamente e a SOLOTRAT CENTRO OESTE ENGENHARIA GEOTÉCNICA LTDA foi condenada a pagar a VGS PRODUÇÕES S/A, a quantia de R$ 34.992,00, atualizada monetariamente. 2 .1.Em face à sucumbência recíproca, as despesas foram rateadas na proporção de 50% para cada, e os honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação corrigido, em cada uma das ações. 3.Preliminar de prescrição. 3.1.A demanda se lastreia em contrato de subempreitada de prestação de serviços adicionais verbalmente pactuados. 3.2. Conforme previsão do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, o prazo prescricional para o exercício de pretensão referente a contrato de prestação de serviços é de 05 anos, 3.3. Nesse contexto, não há divergências entre as partes quando ao tempo inicial do prazo prescricional, em 14/02/2013, correspondente à data do último fornecimento de materiais pela VGS. 3.4. Considerando que o prazo prescricional foi interrompido pelo despacho que ordenou a citação, na forma do art. 202, I, do CC, bem como, a interrupção deve retroagir à data da propositura da ação nos moldes do art. 240, §1o, do CPC, que ocorreu na data de 21/11/2017, não foi consumado o lapso temporal quinquenal. 3.5. Preliminar rejeitada. 4.Da cobrança. 4.1. De acordo com a legislação processual, ao distribuir o ônus da prova, cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos(art. 373 do CPC). 4.2.Toda e qualquer obrigação de natureza material que seja fundamento da causa de pedir cobrança ou prestação jurisdicional assemelhada, deve, necessariamente, ser consubstanciada com prova escrita ou outra prova robustacapaz deembasar o convencimento do sentenciante. 4.3.Comprovado que o rompimento do talude norte se deu por falhas na concepção do projeto geotécnico,cuja responsabilidade era da contratada SOLOTRAT, deve a mesma ser responsabilizada por todos os custos do retrabalho, incluindo materiais e mão de obra. 4.4. A documentação contida na inicial e laudo pericial comprovaram a execução de serviços adicionais nos taludes leste, oeste e sul, devendo ser reconhecida a prestação de serviços pela autora, SOLOTRAT, na forma como deduzido na inicial, devendo esta ser ressarcida pela VGS. 5.Da multa contratual moratória. 5.1.O contratante que deixa de cumprir suas obrigações e dá causa ao inadimplemento contratual, fica sujeito à cláusula penal convencionada, nos termos do artigo 408 e 409 do Código Civil. 5.2. No caso dos autos, de acordo com o contrato de subempreitada no 00.000.0000 de 26 de janeiro de 2011, as partes pactuaram a multa penal moratória na cláusula 12a contrato. 5.3.Portanto, restou incontroverso que houve atraso na conclusão da obra, em virtude do rompimento do talude norte e que a causa se deu por falhas na concepção do projeto geotécnico, cuja responsabilidade era da SOLOTRAT, devendo esta arcar com a multa contratual prevista em contrato. 6. Da indenização por danos materiais. 6.1. Nos termos do art. 368 do Código Civil, “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.” Já o art. 369, prevê que “A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”. 6.3. De acordo com os autos, as partes e o laudo pericial, confirmaram que a VGS arcou com o fornecimento de materiais para a SOLOTRAT no valor de R$ 593.148,47, e que os mesmos foram compensados nos autos da ação de cobrança. 6.4. Portanto, irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido diante da compensação. 7. Da distribuição dos ônus processuais. 7.1. De acordo com o art. 86, parágrafo único, do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. 7.2. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios. 7.3. Dessa forma, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, nos termos do art. 85, §8o, do CPC). 7.4.Feitas essas considerações, na ação de cobrança (0736005-15), da diante da sucumbência mínima da SOLOTRAT, deve a VGS ser condenada a arcar com a totalidade das custas processuais e os honorários advocatícios, arbitrados por equidade no valor de R$ 20.000,00. 7.5.Já na ação indenizatória (0736966-19), tendo em vista que ambém houve sucumbência mínima da SOLOTRAT, deve a VGS ser condenada ao pagamento integral das custas e honorários, estes fixados em R$ 5.000,00 (três mil e quinhentos reais). 8.Apelo da SOLOTRAT Centro Oeste Engenharia Geotécnica LTDA parcialmente provido e apelo da VGS Produções S/A improvido. A recorrente alega que o acórdão recorrido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados acerca da incongruência dos valores relativos aos danos materiais, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento da prescrição trienal; c) artigo 619 do mesmo diploma legal, defendendo que não houve autorização do dono do imóvel para acréscimo no preço. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Levi de Souza Pires Júnior, OAB/DF 36.948 e Aline Alves de Sousa, OAB/DF 40.137. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1653835/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no AREsp 1344483/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 28/5/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Do mesmo modo, não merece trânsito o recurso especial no que tange ao alegado malferimento ao artigo 619 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) 2. A concessão de efeito suspensivo requer demonstração de probabilidade de provimento do direito cuja demora acarrete risco de dano grave de difícil, ou impossível, reparação. 3. Portanto, ante a falta de demonstração de evidência de direito e de danos graves de difícil reparação, a concessão de efeitos suspensivos ao presente Recurso Especial não é possível.” (REsp 1823278/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/11/2019). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Levi de Souza Pires Júnior, OAB/DF 36.948 e Aline Alves de Sousa, OAB/DF 40.137, em relação à recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030